Tribunal: TJES
Processo: 5008270-60.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008270-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANUZA DE SOUZA GONÇALVES registrado(a) civilmente como DANIEL DE SOUZA GONÇALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008270-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VANUZA DE SOUZA GONÇALVES (registrada civilmente como DANIEL DE SOUZA GONÇALVES)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto por
VANUZA DE SOUZA GONÇALVES
em face da r. Decisão (Id. 3227585, pp. 08/10) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0012013-73.2013.8.08.0035, por meio da qual fora regredido o cumprimento de pena da apenada para o regime fechado, em razão de falta grave, consistente na presença de objetos potencialmente lesivos, na cela da recorrente.

Nas razões recursais (Id. 3227585, pp. 01/05), a douta Defesa pugna pela reforma da Decisão, requerendo a absolvição da apenada da condenação pela falta grave, por entender como insuficientes as provas apresentadas. Subsidiariamente, pleiteia que seja reconhecida a atenuante de confissão na pena da recorrente.

O
Parquet
estadual, por meio das contrarrazões (Id. 3227585, pp. 13/18), requer o improvimento do recurso, de modo a manter a decisão incólume.

A douta Magistrada
a quo
exerceu juízo negativo de retratação (Id. 3227585, p. 19).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer (Id. 3470269), opina pelo improvimento do presente Agravo de Execução Penal.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 19 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008270-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VANUZA DE SOUZA GONÇALVES (registrada civilmente como DANIEL DE SOUZA GONÇALVES)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto por
VANUZA DE SOUZA GONÇALVES
em face da r. Decisão (Id. 3227585, pp. 08/10) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0012013-73.2013.8.08.0035, por meio da qual fora regredido o cumprimento de pena da apenada para o regime fechado, em razão de falta grave, consistente na presença de objetos potencialmente lesivos, na cela da recorrente.

Por intermédio das informações expostas no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que à Agravante foi aplicada a pena total de
17 anos, 6 meses e 15 dias
de reclusão
, em razão de condenações pela prática dos crimes previstos
no
art. 157, § 2º, no art. 155,
caput
, no art. 155, § 4°, no art. 180,
caput
,
no
art.
307,
caput,
e
no
art. 157, § 2°,
todos do Código Penal,
ao passo que já cumpriu aproximadamente 10 anos e 4 meses da referida pena.

Nas razões recursais (Id. 3227585, pp. 01/05), a douta Defesa pugna pela reforma da Decisão, requerendo a absolvição da apenada da condenação pela falta grave, por entender como insuficientes as provas apresentadas. Subsidiariamente, pleiteia que seja reconhecida a atenuante de confissão na pena da recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Em análise ao Procedimento Administrativo Disciplinar nº 146/2021, mov. 250.1 dos autos do processo de execução tombado sob n° 0012013-73.2013.8.08.0035, verifico que foram encontrados 02 (dois) pedaços de vergalhões embaixo da cama da apenada, na cela em que cumpria sua pena.

Em primeiro momento, quando revistada a cela retratada nos autos, a recorrente confessou ser proprietária dos objetos com potencial lesivo. Já em sede judicial, entretanto, a apenada alterou a versão dos fatos e passou a sustentar que desconhecia o item supracitado.

Em sede de processo administrativo disciplinar, a apenada declarou:

“[...] Que o declarante confirma que assumiu que os pedaços de vergalhões encontrados embaixo da cama pertenciam a ele. Que no dia do fato assumiu ser dele os objetos encontrados em troca de favores com outro preso, suposto dono dos vergalhões. Que não sabe identificar o referido preso uma vez que este não encontra-se mais nesta unidade mediante alvará de soltura. Que os vergalhões foram comprados pelo referido preso, uma vez que o mesmo havia acabado de chegar na unidade e temia sofrer algum tipo de agressão de outros presos. Que não sabe informar como o vergalhão foi parar em sua cela.” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 146/2021, vol. 1, p. 13)

Nesse sentido, a Decisão impugnada determinou a regressão do regime de cumprimento de pena, com fulcro no art. 50, inciso III, da Lei n° 7.210/84, que dispõe,
in verbis:

“Art. 50. Comete a falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)

III – possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; (...)”

A partir desse ponto, cabe analisar as alegações da parte agravante de que são insuficientes as provas apresentadas para o reconhecimento da falta grave, pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, entendo que seja dispensada a necessidade de perícia do objeto apreendido para verificar o potencial de lesividade, haja vista não haver exigência legislativa.

Destaque-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. ART. 50, III, DA LEP. APREENSÃO DE INSTRUMENTO PÉRFURO-CORTANTE EM PODER DO SENTENCIADO. "ESTOQUE" DE 20 CM. PERÍCIA PARA ATESTAR A PONTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - Segundo entendimento firmado nesta Corte, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal.

III - No caso, foi apreendido em poder do paciente um "estoque" - instrumento artesanal pontiagudo, confeccionado em vergalhão de aço - de 20 (vinte) centímetros", que é apto a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal.

Habeas corpus não conhecido.”

(HC n. 476.948/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019 - Destaquei.)

Logo, entendo que os instrumentos encontrados na cela da agravante configuram itens com potencial lesivo.

Ademais, não obstante a alegação inicial da apenada de que seria a proprietária dos objetos retratados nos autos, a Defesa, em sede judicial, alega em sentido contrário, afirmando que a recorrente manifestou dessa forma por receio de represálias por parte dos outros detentos da cela.

Dessa feita, entendo como insuficientes as justificativas dadas pela apenada para haver feito alegações falsas sobre a propriedade do item, vez que não aponta as motivações e circunstâncias que ocasionaram as supostas represálias que sofreria.

Além disso, os agentes penitenciários presentes, no momento da vistoria da cela, encontraram os objetos embaixo da cama da agravante, bem como indicaram que seria esta sua dona.

Em sede de processo administrativo disciplinar, Robson Rosa dos Santos, inspetor penitenciário, disse:

“[...]Que no dia do fato foi solicitado pelo chefe de equipe para que realizasse uma revista minuciosa na galeira “D” cela 102; Que foi até a galeria com os inspetores Filipe e Jaildo; Que retiraram os presos da referida cela e colocaram no pátio do banho de Sol; Que na revista foi encontrado “02” dois pedaços de vergalhão escondidos de forma camuflada embaixo da cama da presa “VANUSA” DANIEL DE SOUZA GONÇALVES. Que presenciou a presa citada assumir que os vergalhões encontrados pertenciam a ela. Que após os fatos os presos foram retornados para suas celas e o fato comunicado ao chefe de equipe do plantão.” (Processo Administração Disciplinar de n° 146/2021, p. 13)

Em sede de processo administrativo disciplinar, Herivelton de Almeida Valverde, inspetor penitenciário, disse:

“[...]Que também presenciou a presa “LUIZA” LUIZ FERNANDO COTE STUQUIM informar ao chefe de equipe que na cela “D102” haviam pedaços de vergalhões escondidos embaixo da cama de um dos presos; Que os supostos vergalhões seriam da presa “VANUSA” DANIEL DE SOUZA GONÇALVES[...]” (Processo Administração Disciplinar de n° 146/2021, p. 18)

Ainda, em sede de processo administrativo disciplinar, Rodrigo Martins Campos, policial penal, disse:

“[...]Que após os fatos a presa “LUIZA” LUIZ FERNANDO COTE STUQUIM delatou a presa pedaços de vergalhões escondidos. Que solicitou aos inspetores que efetuassem uma revista na “cela D102”. Que realmente foi encontrado embaixo da cama da presa “VANUSA” DANIEL DE SOUZA GONÇALVES dois pedaços de vergalhões escondidos. Que após todos os presos da “cela D102” serem questionados sobre o objeto encontrado a presa “VANUSA” DANIEL DE SOUZA GONÇALVES assumiu ser dela. Que não disse como conseguiu e nem para qual finalidade seriam utilizados[...]” (Processo Administração Disciplinar de n° 146/2021, p. 19)

Por conseguinte, em que pesem as alegações da Defesa, mantenho o entendimento do Juízo de origem, para que conste falta grave realizada pela apenada.

Por fim, sustenta a defesa que, durante a instrução probatória, a agravante confessou a prática da falta disciplinar, de modo que tal elemento deveria ser considerado como circunstância atenuante.

Registro, contudo, que inexiste regramento na Lei de Execução Penal que sirva de fundamento para o acolhimento do pleito defensivo.

De fato, dispõe o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto,
estas se aplicam, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem
fixadas em sede judicial.
Nessa linha, é o entendimento deste eg. TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. [...]. 2.
As disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210021968, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021) [destaquei]

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa da reeducanda, em razão dos fundamentos supracitados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008270-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VANUZA DE SOUZA GONÇALVES (registrada civilmente como DANIEL DE SOUZA GONÇALVES)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
FALTA DE PROVAS
.
IMPROCEDÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE DE CONFISSÃO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Extrai-se do Procedimento Administrativo Disciplinar que foi encontrado objeto com potencial lesivo embaixo da cama da apenada, razão pela qual o Juízo
a quo
determinou a ocorrência de falta grave e a regressão do regime de cumprimento de pena, para o regime fechado.

2. A decisão ora impugnada encontra-se fundamentada nas declarações dos agentes penitenciários, bem como na confissão da apenada, a qual ulteriormente foi retratada.

3. Não merece acolhimento o pleito de atenuante da pena por confissão espontânea da apenada, uma vez que ausente a previsão legal, quando em análise da ocorrência de falta grave e da regressão do regime de cumprimento de pena.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.